Tribunal: TJDFT
Processo: 0739396-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CABIMENTO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO. OITIVA DOS SUBSCRITORES DOS LAUDOS TÉCNICOS PRODUZIDOS. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. REDISCUSSÃO DE PROVAS JÁ PRODUZIDAS NO FEITO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em interpretação extensiva do art. 581, inciso I, do Código de Processo Penal, admite-se a interposição de recurso em sentido estrito contra decisão que indefiriu pedido de justificação criminal. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Tendo em vista que a revisão criminal não comporta dilação probatória, deve o condenado valer-se da Ação de Justificação para a produção da nova prova necessária para embasar o pedido revisional.
3. Ajuizada a cautelar preparatória nas hipóteses admitidas, não é possível a reabertura da instrução criminal, sendo necessária ao acolhimento da presente medida excepcional a demonstração, de plano, da existência de nova prova, indisponível ou não conhecida à época do julgamento, cabendo ao acusado esclarecer que a prova que se pretende produzir seja dotada da característica da novidade, cujo ônus o requerente não se desincumbiu de cumprir.
4. Não há comprovação de que as medidas pleiteadas pelo requerente sirvam à produção de elementos probatórios diversos daqueles já analisados por ocasião da ação penal, porquanto a condenação não foi baseada exclusivamente nas provas periciais, mas principalmente na palavra da vítima, que restou corroborada pelos demais depoimentos colhidos em Juízo.
5. Recurso conhecido e desprovido.